Tribunal: TJES
Processo: 5004541-03.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-03.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIAMARA DOS REIS LOYOLA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5004541-03.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
LIAMARA DOS REIS LOYOLA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE ININTERRUPTA DE CONTRATOS. EXISTÊNCIA DE INTERVALOS TEMPORAIS ENTRE OS VÍNCULOS. ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO EM PARTE DO PERÍODO. MANUTENÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. CONTRATAÇÃO AMPARADA EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança por meio da qual se pretendia o pagamento de FGTS relativamente a vínculos mantidos com o Município recorrido, sob o fundamento de nulidade dos contratos temporários firmados ao longo do tempo.

2. A insurgência recursal sustenta, em síntese, que teria havido sucessividade contratual apta a descaracterizar a excepcionalidade da contratação temporária, o que ensejaria o reconhecimento da nulidade do vínculo e, por consequência, o direito ao recolhimento do FGTS.

3. A Constituição da República, em seu art. 37, IX, autoriza expressamente a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, remetendo à legislação infraconstitucional a definição das hipóteses autorizadoras.

4. No caso concreto, verifica-se que o Município de Aracruz possuía legislação específica disciplinando a contratação temporária de pessoal, estabelecendo os contornos da excepcionalidade e da temporariedade, de modo que, em tese, os vínculos firmados encontram amparo normativo.

5. O exame do conjunto probatório revela que a parte autora manteve vínculos temporários com a Administração Municipal em distintos períodos, havendo interrupções temporais relevantes entre as contratações, circunstância que afasta a alegada continuidade ininterrupta.

6. A nulidade da contratação temporária, para fins de incidência das consequências pretendidas pela recorrente, pressupõe a demonstração de sucessivas renovações contratuais contínuas e ininterruptas, de modo a evidenciar a utilização indevida da contratação temporária como mecanismo permanente de provimento de mão de obra.

7. Todavia, os elementos constantes dos autos demonstram que os contratos não se deram de forma linear e contínua, mas sim por períodos determinados, com lapsos temporais entre eles, preservando-se, assim, o caráter transitório da relação jurídica.

8. Ainda que se reconheça a reiteração de contratações ao longo dos anos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para infirmar a legalidade do vínculo, quando demonstrada a ausência de continuidade ininterrupta e a observância das hipóteses legais autorizadoras.

9. A parte recorrente também sustenta que teria havido equívoco na sentença quanto à indicação da função exercida em determinado período contratual. Contudo, tal circunstância não se mostra suficiente para infirmar o núcleo decisório do julgado.

10. Isso porque, ainda que se considere a manutenção da mesma função em períodos diversos, permanece incontroversa a existência de interrupções contratuais e a ausência de prova de desvirtuamento da contratação temporária em vínculo permanente, razão pela qual não se configura a nulidade pretendida.

11. O pagamento do FGTS, nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, está condicionado ao reconhecimento da nulidade da contratação, com manutenção do direito à contraprestação pelo trabalho realizado.

12. Não reconhecida a nulidade dos contratos temporários, por inexistência de sucessividade ininterrupta ou de burla ao regime constitucional, inexiste fundamento jurídico para impor ao ente público o recolhimento do FGTS pretendido.

13. A sentença recorrida, ao concluir pela validade dos vínculos e pela improcedência do pedido, enfrentou adequadamente a matéria posta em juízo, não se verificando qualquer vício apto a ensejar sua reforma.

14. Diante do quadro fático-probatório delineado, constata-se que a contratação temporária da recorrente observou os limites legais, inexistindo elementos que evidenciem a descaracterização da excepcionalidade ou a transformação do vínculo em relação permanente.

15. Assim, ausente o pressuposto jurídico indispensável ao reconhecimento do direito ao FGTS, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

16. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

17.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)